Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I – O fato de a ré não ser encontrada para citação, no prazo previsto no art. 240 do CPC, só enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando houver abandono do processo, depois de regularmente intimado o autor e o seu Advogado, nos termos dos arts. 272 e 485, § 1o, ambos do CPC. Não configurado o abandono.
II – Observados os princípios da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional, a demora na concretização da citação não configura falta de pressuposto processual que resulte na extinção do processo, conforme o art. 485, inc. IV, do CPC. Sentença anulada.
III – Apelação provida.